Tribunal: TJMT
Processo: 0003192-86.2013.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003192-86.2013.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria/Retorno aoTrabalho]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ERMELINO LARA DA SILVA - CPF: 326.158.331-20 (EMBARGANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (EMBARGADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.3. Ocorrência da preclusão.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias, estando clara na
ratio decidendi
os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, desprovimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ermelino Lara da Silva
, em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora embargante e manteve incólume a sentença.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de omissão

no julgado ao argumento que não fora analisada a prescindibilidade de esgotamento da via administrativa para a propositura da demanda acidentária, conforme a Súmula 89/STJ.

Aduz que "
a
r. decisão de primeiro grau decidiu a demanda com extinção sem julgamento do mérito, por ausência de requerimento administrativo, sendo que o recurso de apelação interposto na época foi baseado na sumula 89 do STJ e ainda que a demanda perante a Justiça Federal não tem o mesmo fato gerador que a pretensão de 2012, ademais citamos a questão de ordem nº 13 da TNU do JEF (repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 35/2009)”.

Também opõe os embargos para fins de prequestionamento.

Requer seja sanada a omissão e manifestação explícita quanto aos artigos prequestionados.

Sem contrarrazões – Id. 130459174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – TESE REPETITIVA FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TEMA N. 1.053 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – APELAÇÃO CÍVEL – COISA JULGADA – TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.053: “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte”.

2.

Juízo de retratação positivo.

3.

Restou evidenciado nos autos a existência da tríplice identidade (partes, pedido e causa de pedir) com outra demanda, transitada em julgado, o que configura o instituto da coisa julgada.

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

O ponto de insurgência é quanto à prescindibilidade de exaurimento da via administrativa para propositura da demanda acidentária.

Insta pontuar, inicialmente, que a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Cáceres teve como fundamento a existência de
coisa julgada
, pontuando que a parte não se dispôs a sequer trazer novo indeferimento administrativo a fim de modificar o objeto entre a ação n. 2009.36.01 700518-7.

Os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado, inclusive com a observância de identidade do objeto entre as demandas:

Da análise dos documentos constantes nos autos, verifica-se que a ação proposta na Justiça Federal, é o Processo n. 2009.36.01 700518-7, que tem como partes Ermelino Lara da Silva e INSS, cujo objeto era o restabelecimento do benefício de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, do qual sobreveio sentença de improcedência tendo como base as duas perícias realizadas no feito que concluíram pela inexistência de incapacidade da parte autora e recaiu na negativa aos benefícios requeridos em face do não preenchimento dos requisitos legais, transitada em julgado em 18/1/2012, como se disse (Id. 110455961 - Pág. 7 e 110455961 - Pág. 13 a 14).

Destaca-se da sentença daqueles autos que, na primeira perícia, o laudo detectou que “o autor é portador e “espondiloartrose lombar, artroartrose facetaria L5/S1, Desitração do disco intervertebral L5/S1, aboalamento difuso disco intervertebral 14/15 e protusão discal difusa L5/S1”. Já na segunda perícia, o laudo relatou que o “autor é portador de “espondilose”, patologia estabilizada.

Neste feito, processo n. 0003192-86.2013.8.11.0006, são partes Ermelino Lara da Silva e INSS e o objeto é a concessão de aposentadoria por invalidez ou outro benefício em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 2003, que ocasionou problema na coluna e no joelho.

Nota-se que o processo adveio da Justiça Federal após reconhecer incompetência para processar e julgar processos envolvendo acidente de trabalho.

Por outro lado, vê-se que foi instruído com exames e laudos médicos particulares que atestam “espondilolistese de L5 grau I, Espondilose lombar (Id. 110455960 - Pág. 9), ou seja, mesma enfermidade.

No mais, da instrução dos autos, constata-se que o benefício previdenciário de auxílio-doença n. 128.230.375-6 (Id. Num. 110455960 - Pág. 31), trata da Espécie 31, que não correspondente a Espécie 91 – auxílio-doença acidentária.

Assim, houve a análise comparativa entre os feitos para ratificar a existência de feitos idênticos a configurar a coisa julgada.

Inclusive, quanto a aplicação da Súmula 89/STJ, o voto proferido assim analisou:

Nesse aspecto é que o apelante invoca o entendimento impresso na Súmula 89/STJ, diante da ausência de requerimento administrativo,
versus
o artigo 5º, inciso XXXV, da CF.

Nenhuma das teses merece ser acolhida. Explico.

Como discriminado, não há nos autos conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 283 do CPC/73, enquanto as provas apresentadas já foram objetos de apreciação.

Portanto, não se registrando, nos embargos, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, tendo o Tribunal adotado premissa exposta com clareza no voto condutor, depreendendo-se claramente a conclusão do raciocínio apresentado, não há que se falar na incidência de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Assim, acerca da causa de pedir submetida houve enfrentamento dos argumentos trazidos pela parte.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos - com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a se discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito. Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA, julgado em
08/06/2020
, DJe
16/06/2020
; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA, julgado em
19/05/2020
, DJe
27/05/2020
.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado da decisão, inadmissível na via estreita dos Embargos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se afigura no caso.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022